Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POSACONAZOL 200 mg. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. NOTA TÉCNICA NATJUS/TJDFT. DESFAVORÁVEL. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do apelo não deve ser conhecido, pois, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, tal pedido deve ser feito em petição autônoma.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, art. 196 da Constituição.
3. O Tema n. 106 Superior Tribunal de Justiça prescreve que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. Sendo desfavorável a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT e não cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106/STJ, é indevida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado.
5. PRELIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.